Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747071-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de VANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora magistrada do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, após ser autuado em flagrante como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. Sustenta o impetrante, em síntese, a superveniência de fato novo que autoriza a revogação da custódia cautelar, consistente no fato de que “a própria ofendida procurou o Cartório da Vara, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública para manifestar expressamente seu desejo de retirar as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em seu favor”. Argumenta que “tal circunstância configura, inequivocamente, fato novo de natureza jurídica relevante, uma vez que revela a cessação do motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente”. Pede, então, revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima. Segundo consta, as medidas protetivas de urgência foram determinadas e cientificadas ao paciente na noite do dia 06/10/2025, tendo sido deliberadamente descumpridas já no dia seguinte, pela manhã, poucas horas depois da intimação. Resulta, assim, evidente a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão como mecanismo alternativo menos gravoso de contenção do ímpeto do agressor, que reagiu à providência judicial com evidente descaso, comprometendo com essa atitude não só a credibilidade do Poder Judiciário, mas principalmente a integridade da vítima. O alegado fato novo não altera o cenário processual, uma vez que conforme bem sopesado pela Promotora de Justiça em manifestação prévia ao pedido de revogação da prisão preventiva, Id 77745613, pág. 125, “o fato de a ofendida manifestar desinteresse (superveniente) pelo feito não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois se trata de ação penal pública incondicionada. Ademais, devemos nos atentar ao fato de que a ofendida está em claro ciclo de violência doméstica, pois as medidas protetivas foram concedidas após registro de ocorrência policial em 06/10/2025 noticiando a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e injúria, sendo que, na ocorrência, a ofendida declarou que o ofensor ‘bebe todos os dias e usa a droga popularmente conhecida como maconha. Que VANDERSON é pessoa muito violenta’. (autos 0732083-76.2025.8.07.0003). De fato, as circunstâncias do caso demonstram que a vítima está em evidente ciclo de violência, tanto que seu pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, Id 77745613, págs. 111-115, tem como mote exclusivo sua situação de total dependência econômica do marido, e não ao histórico de violência doméstica do casal, a evidenciar, assim, a persistência de situação de risco que justifica, por ora, a manutenção da prisão preventiva. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e notifique-se a vítima. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator